Tribunal: TJDFT
Processo: 0700474-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700474-50.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JUAREZ DOS SANTOS FERREIRA IMPETRANTE: TCHAIANNA ROBERTA MATIAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por TCHAINNA ROBERTA MATIAS em favor de JUAREZ DOS SANTOS FERREIRA, com o propósito de relaxar a prisão que reputa ilegal. Pugna pelo reconhecimento da hipossuficiência econômica do paciente, a fim de afastar a imposição de fiança. Narra haver sido o paciente preso em flagrante em 11/01/2026, sob a acusação de ter praticado o crime descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) – embriaguez ao volante. Na audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança de R$ 5.000,00. Entretanto, a despeito de não ter havido a conversão em prisão preventiva, o paciente permanece preso por não dispor do valor arbitrado. Sustenta se tratar de pessoa hipossuficiente, com saúde debilitada, que aufere mensalmente o valor líquido de R$ 900,00. Com tais argumentos, requer seja determinada a expedição de alvará de soltura e concedida, liminarmente, a ordem de dispensa da fiança. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Compulsando os autos de origem, observa-se ter sido o paciente preso em flagrante no último dia 11, pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB, uma vez que conduziu seu veículo sob a influência de álcool, comprovada em teste de bafômetro. Em sede policial, a fiança foi arbitrada em R$ 3.000,00. Em audiência de custódia, o Ministério Público se manifestou pela concessão da liberdade provisória. O magistrado, apesar de entender pela presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, deixou de converter o flagrante em prisão preventiva, tendo em vista a falta de requerimento do Parquet. Nesse passo, concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante pagamento de fiança arbitrada em R$ 5.000,00, além de outras medidas cautelares. Confira-se (ID 261738686, origem): “(...) A conduta praticada pelo autuado é de elevada gravidade. Ele dirigia embriagado, com índice de 1,01 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, em via pública e obstruindo o trânsito. Além disso, ele é reincidente específico, com condenação anterior por homicídio culposo na direção de veículo automotor, o que evidencia inequívoca periculosidade concreta do custodiado e sua tendência reiterada em desprezar as normas de trânsito, colocando em risco a vida e a incolumidade de terceiros. Na hipótese dos autos, não é possível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que o órgão do Ministério Público deixou de requerer a custódia cautelar do investigado. Por conseguinte, inexistindo pedido expresso, deixo de determinar a prisão preventiva do custodiado. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP em substituição à segregação cautelar. III. Dispositivo Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, COM FIANÇA, a JUAREZ DOS SANTOS FERREIRA, nascido(a) em 24/05/1976, filho(a) de JOSÉ FERREIRA CAITANO e TERESINHA DE JESUS DOS SANTOS, impondo-lhe a(s) seguinte(s) medida(s) cautelar(es): I – Proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará, bem como o dever de mantê-lo atualizado; II - Comparecimento a todos os atos do processo; III - Proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; IV - Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e proibição de sua obtenção; V – Pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, não demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. A propósito: HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 3. Ordem concedida, ratificada a liminar. (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. LIBERDADE PROVISÓRIA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. PACIENTE QUE NÃO PAGA A FIANÇA E CONTINUA PRESO. HIPOSSUFICIÊNCIA CONSTATADA. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA FIANÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A fiança tem várias finalidades muito claras, sendo uma delas a de caução para acautelar o cumprimento das obrigações do afiançado gerando, por consequência, maior vínculo com o processo e responsabilidade de responder por seus atos. Nessa linha, não há qualquer ilegalidade em se exigir a fiança como medida para exercício da liberdade, desde que o paciente tenha condições de arcar com tal ônus. 2. Conforme disciplina a norma Processual Penal, a situação econômica do réu deve ser considerada para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. Inteligência dos arts. 325 e 450 do CPP. 3. A manutenção da prisão preventiva unicamente em razão do não pagamento da fiança, por ser o paciente hipossuficiente, deve ser afastada, pois configura constrangimento ilegal a continuidade da prisão pelo fato do paciente não ter condições de arcar com o valor fixado, ainda que módico. 4. Não havendo recursos para o pagamento da fiança arbitrada em R$ 300,00 (trezentos reais), deve ela ser dispensada, com a imediata colocação do paciente em liberdade, sem prejuízo das demais medidas cautelares já fixadas. 5. Ordem parcialmente concedida. (Acórdão 1715793, 0719902-23.2023.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/06/2023, publicado no DJe: 28/06/2023.) A impetrante juntou aos autos documento emitido pelo INSS, informando a “Aposentadoria por Incapacidade Previdenciária”, bem como sua renda aproximada de R$ 1.400,00. Nessa toada, os documentos trazidos pela impetrante demonstram não ostentar o paciente meios de arcar com a fiança estipulada, devendo ser considerados os argumentos trazidos no remédio constitucional, sobretudo diante da manifestação favorável do Ministério Público em audiência de custódia. Assim, o pagamento deve ser dispensado na integralidade, a fim de possibilitar a liberdade provisória ao paciente, mantidas as outras medidas cautelares impostas na origem. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder a liberdade provisória a JUAREZ DOS SANTOS FERREIRA, data de nascimento: 24/05/1976, filho de José Ferreira Catiano e Teresinha de Jesus dos Santos, se por outro motivo não estiver preso, mantendo-se inalteradas as medidas cautelares diversas da prisão fixadas pelo juízo de origem. Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o paciente ser colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator